Tribunal: TJMT
Processo: 1016758-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016758-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (IMPETRANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (IMPETRANTE), JAIRO ROBERTO BULOW COSTA - CPF: 018.513.711-33 (PACIENTE), A. C. F. C. - CPF: 068.538.341-51 (IMPETRADO), JULIANA FERREIRA SILVA - CPF: 024.428.701-50 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE JUARA MT (COATOR), JAIRO ROBERTO BULOW COSTA - CPF: 018.513.711-33 (PACIENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FERREIRA SILVA - CPF: 024.428.701-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), A. C. F. C. - CPF: 068.538.341-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. UNÂNIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016758-59.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEMERCIO LUIZ GUENO, RICARDO ALEXANDRE VIANA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUARA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PAGAMENTO PARCIAL - INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA COM FILHO – JUSTIFICATIVAS INSUBSISTENTES – ANÁLISE QUE DEMANDA PRODUÇÃO DE PROVA – VIA INADEQUADA – DECRETO DE PRISÃO – LEGALIDADE – CENÁRIO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA DA COVID-19 – CUMPRIMENTO EM REGIME DOMICILIAR - POSSIBILIDADE – LEI 14.010/2020 -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O H
abeas Corpus
não se presta para debater questões fáticas ou examinar provas afetas à inadimplência dos alimentos, principalmente a rediscussão de valores a serem pagos ou a atual situação financeira do paciente, pois são matérias que devem ser arguidas em Ação própria. Trata-se de meio destinado à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.

O cumprimento parcial da obrigação não afasta a regularidade da prisão civil, pois as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, nos exatos termos da Súmula 309/STJ.

“A Lei 14.010/2020, ao estatuir acerca do Regime Jurídico Emergencial Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), dispôs expressamente, em seu art. 15, acerca do cumprimento da prisão civil por dívida alimentar, determinando que seja feito exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações.”
(STJ - HC 578.282/SP).

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS
CÍVEL N. 1016758-59.2020.11.0000

IMPETRANTE: DEMÉRCIO LUIZ GUENO

PACIENTE:- JAIRO ROBERTO BULOW COSTA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Preventivo n. 1016758-59.2020.8.11.0000 para suspender a prisão decretada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara/MT por inadimplemento de pensão alimentícia.

O impetrante aduz que o paciente aufere renda mensal de R$2.000,00, possui outra família e não tem condições de arcar com a quantia fixada.

Argui que ele tem efetuado o pagamento parcial da dívida e ressalta que sua situação financeira se agravou em decorrência da pandemia causada pela Covid-19.

Afirma que ofereceu uma motocicleta como garantia, mas a exequente não aceitou.

Diz que juntou documentos que comprovam suas alegações, pleiteou audiência de conciliação e depositou o valor do qual dispunha, o que, porém foi desconsiderado pelo juízo a quo.

Aponta que há excesso de execução, visto que do débito apresentado, de R$17.425,03 não foram deduzidas as mensalidades parciais quitadas.

Pede a concessão da ordem.

Liminar indeferida (Id n. 53953481).

Informações prestadas (Id n.55333480).

Parecer pela denegação da ordem, com recomendação para cumprimento em regime domiciliar (Id 57421468).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Habeas Corpus
é o meio eficaz para impugnar ato proferido de forma ilegal ou com abuso de poder
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade”
(art. 5o, LXVIII, da CF).

O paciente é réu na Ação de Execução proposta por sua filha, devidamente representada pela genitora, em razão de estar inadimplente desde junho de 2018 com a pensão alimentícia, fixada em um salário mínimo.

Citado em
01.10.2018,
não pagou o débito e alegou que faz os depósitos parciais por não ter condições econômicas de arcar com o valor integral.

A prisão civil foi decretada em
29.11.2019
, e prestadas as seguintes informações pela autoridade coatora:

“(...) Importa ressaltar que as justificativas apresentadas pelo executado não foram suficientes para isentá-lo da sua obrigação de prestar alimentos, bem como o fato dele não suportar a integralidade do débito alimentar, não o desincumbe de sua obrigação, devendo propor ação revisional para discutir o alegado.

Ademais, o executado apresentou comprovantes de depósitos realizados nos meses de janeiro a outubro de 2018 no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), contudo sua obrigação consiste no pagamento de 01 (um) salário mínimo mensal.

De mais a mais, cumpre informar que os valores depositados pelo executado, já foram devidamente descontados pela parte exequente, quando do ajuizamento do cumprimento de sentença.”

(Id. 55333480)

Portanto, é infundado o argumento de excesso de execução, já que os depósitos parciais foram deduzidos da dívida cobrada, de R$17.425,03, e a prisão decorreu do não cumprimento da obrigação alimentar a partir de junho de 2018 (Id. 53710952).

Não cabe nesta via analisar a capacidade financeira do devedor, uma vez que essa matéria exige a produção de provas, e, ademais, a subsistência da filha, menor de idade, tem de ser assegurada.

Vale lembrar que o alimentante pode se socorrer da via ordinária própria para buscar a revisão do montante estabelecido para a pensão que supostamente ultrapassaria suas possibilidades.

Posto isso, não houve ilegalidade nem abuso de poder neste caso.

No entanto, o cenário atípico decorrente da
pandemia de Covid-19 impõe uma nova e temporária visão sobre a prisão civil por dívida alimentícia durante este período.

O Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação n. 62/2020, de 17.03.2020, assim preconiza no artigo 6o:

Art. 6o Recomendar aos magistrados com competência cível que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.

O Ministério da Saúde, na Portaria n. 454, de 20.03.2020, declarou estado de transmissão comunitária do coronavírus em todo território nacional, o que reclama a adoção de protocolos comuns a todos os cidadãos para conter a disseminação da doença.

O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em decisão monocrática, consignou:

“PExt no HABEAS CORPUS no 568021 - CE (2020/0072810-3) RELATOR : MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO (...).

DECISÃO

Vistos etc.

A Defensoria Pública da União apresenta pedido de ampliação do polo ativo do presente writ sustentando a necessidade de extensão dos efeitos da decisão proferida às fls. 92/97.

Ponderou que o pedido de sua admissão tem por objetivo de promover, em escala federal, a tutela de todas as pessoas reclusas em razão de dívida de alimentos, porque privados de sua liberdade em meio à pandemia do Covid-19.

Reputou importante a necessidade de uniformização de tratamento a todos que se encontram na mesma situação, pois "nem todos os judiciários das unidades da federação conheceram e julgaram a questão (ex. Goiás) e, os que julgaram, não o fizeram da mesma forma (o Tribunal de Justiça de São Paulo negou a liminar)" (fl. 115).

Referiu que, no atual contexto, em que ocorre o surto da COVID-19 em todo o território brasileiro, quase duas mil pessoas estão com suas liberdades cerceadas por força de decretos de prisão civil decorrentes de dívida de alimentos.

Diante da excepcionalidade do caso concreto, acolho o pedido da DPU, determinando o seu ingresso nos autos na qualidade de impetrante e determino a extensão dos efeitos da decisão que deferiu parcialmente a medida liminar para determinar o cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos em todo o território nacional, excepcionalmente, em regime domiciliar.

Ressalto que as condições de cumprimento da prisão domiciliar serão estipuladas pelos juízos de execução de alimentos, inclusive em relação à duração, levando em conta as medidas adotadas pelo Governo Federal e local para conter a pandemia do Covid-19.

A presente decisão, entretanto, não revoga a adoção de medidas mais benéficas eventualmente já determinadas pelos juízos locais.

Oficie-se os Presidentes dos Tribunais de todos os Estados da Federação para imediato cumprimento.

Brasília (DF), 26 de março de 2020. (...)”
(sem grifos no original).

Como demonstrado, tornou-se desaconselhável o recolhimento do devedor de alimentos em estabelecimento prisional, devendo ser convertido o decreto de prisão civil em regime fechado para o domiciliar.

A propósito, jurisprudência do STJ:

“HABEAS CORPUS. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. LEI 14.010/2020. (...)

3. A Lei 14.010/2020, ao estatuir acerca do Regime Jurídico Emergencial Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), dispôs expressamente, em seu art. 15, acerca do cumprimento da prisão civil por dívida alimentar, determinando que seja feito exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações.

4. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO.

(HC 578.282/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020).

A Procuradoria-Geral de Justiça ratifica esse entendimento

(Id. 57421468).

Pelo exposto,
em consonância com o parecer do MP, concedo parcialmente a ordem, apenas para determinar o cumprimento da prisão civil em regime domiciliar pelo prazo legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020